Tribunal: STF
Processo: RE 73289
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA DA CATEGORIA GERAL. SAIDA DO NAVIO
TRANSPORTADOR EM DATA POSTERIOR AO LIMITE MARCADO NA GUIA DE
IMPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 100% DE QUE TRATA O ART. 60, I, DA
L. 3.244/57, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 169 DO DL. N. 37/66.
ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER-SE A
SENTENÇA QUE CONCEDERA A SEGURANÇA.